Tribunal: TJSP
Processo: 1057317-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM PROVA RELATIVA À IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E PRIVADA.

À função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007). Não se entrevendo, na espécie, que a versada prova de

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM PROVA RELATIVA À IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E PRIVADA.

À função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007). Não se entrevendo, na espécie, que a versada prova de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada se tenha calcado em critérios subjetivos, não se propicia ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa por uma discricionariedade judicial.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000988615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1057317-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante HENRIQUE SILVA ARCANJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. v.u. (Sustentou oralmente o Dr. Igor Alves da Silva, OAB/SP
360.246)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1057317-13.2019.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.873)
Apelante:
Henrique Silva Arcanjo
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
CONCURSO
PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO
DE
CANDIDATO EM PROVA RELATIVA À IDONEIDADE E
CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E PRIVADA.
À função jurisdicional não cabe o exercício
simplex
de
atividade
substituinte
das
bancas
examinadoras quanto aos critérios de avaliação de
provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE
140.242, RE 315.007). Não se entrevendo, na espécie,
que a versada prova de idoneidade e conduta ilibada
na vida pública e privada se tenha calcado em
critérios subjetivos, não se propicia ao Judiciário
substituir a discricionariedade administrativa por
uma discricionariedade judicial.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Henrique Silva Arcanjo ajuizou demanda contra
a Fazenda do Estado de São Paulo, visando à
anulação do ato administrativo que o considerou
inapto, na etapa de investigação social de concurso
público, de modo a que possa prosseguir nesse
certame para admissão de Soldado de 2a Classe da
Polícia Militar paulista. Busca, ainda, compensação por
lesões morais.

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 3
2.
A r. sentença de origem julgou improcedente a
ação, fixando os honorários advocatícios em 10% do
valor da causa (e-págs. 226-31).
Do decidido apelou o requerente, alegando, em
síntese, ausência de razoabilidade e proporcionalidade
no ato administrativo de reprovação, sendo também
arbitrário.
Afirma
que
não
possui
apontamentos
criminais, não podendo ser prejudicado por atitudes de
terceiros. Alega, por fim, que possui dívidas, pois ficou
desempregado (e-págs. 233-47).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 250-4).
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais em 14 de setembro de
2020 (e-pág. 258).
VOTO:
3.
Versam
os
autos
ação
anulatória
de
ato
administrativo por meio da qual pretende o suplicante
anular o ato que o declarou inapto para participar da
etapa final de certame para admissão de Soldado de 2a
Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem
como indenizar-se por lesões morais suportadas em
virtude do referido ato reprobatório.
4.
Cumpre, à partida, registrar uma distinção
relevante: a reprovação em concurso público
e é
disso que tratam os presentes autos não se confunde
com penalidade disciplinar.

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 4
De conseguinte, essa reprovação não atrai a
disciplina
que,
com porte constitucional, reclama
exercício do direito de defesa e de contraditório.
Nesse sentido, vem de molde precedente do
STF, no julgamento do RE 156.400. O caso dizia
respeito a concurso para o cargo de Investigador de
Polícia no Estado de São Paulo, e o requerente, tal
como na espécie, foi reprovado na última etapa do
certame, a que correspondia à investigação social. A
matéria alçou-se à Suprema Corte federal por força de
agitada vulneração da norma do inciso LV do art. 5o da
Constituição federal. Entendeu a 2a Turma do STF, em
votação
unânime,
ausente
a
ofensa
ao
versado
dispositivo constitucional:
“O preceito realmente cuida do contraditório
e da ampla defesa com os meios e recursos a
ela inerentes. Todavia, diz respeito aos litigantes, quer estejam envolvidos em
processo judicial ou administrativo e aos
acusados
em
geral.
A
participação
em
concurso e o exame dos requisitos atinentes
à inscrição não importam na existência de
litígio nem de acusados que possam ser
alvos de uma sanção. Daí a impropriedade de
evocar-se
o
preceito
para,
diante
do
indeferimento de inscrição em face do que
investigado
sobre
a
vida
pregressa
do
candidato, chegar-se à conclusão sobre o
desrespeito à citada garantia constitucional.
Frise-se por oportuno, que ao Recorrente foi
assegurada a via ordinária, quando, então,
estabelecido o litígio, terá, ao alcance, os
meios indispensáveis à prova da improcedência dos fatos ensejadores do
indeferimento da inscrição. O que não é
possível é concluir-se que, em fase sumária

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 5
como é o desta última, haja a exigência do
estabelecimento
do
contraditório,
considerado este sob o ângulo do direito
líquido e certo indispensável a respaldar uma
impetração.”
Não se tratando com a inaptidão na fase de
investigação social em concurso público de pena
imposta ao autor, nenhuma ofensa há ao que dispõe o
inciso XLV do art. 5o da Constituição federal de 1988.
5.
O versado edital do concurso público 2/321/18
prevê e disciplina a etapa de investigação social, “de
caráter eliminatório”, que tem por finalidade
“averiguar
a
vida
pregressa
e
atual do
candidato, em seus aspectos social, moral,
profissional e escolar, impedindo que pessoa
que
não
apresente
boa
conduta
social,
reputação e idoneidade ilibadas ingresse na
Instituição (Capítulo XII, item 2 -e-pág. 50).
Dispõe, ainda, o edital que
“5. A avaliação será realizada no intuito de
identificar
condutas
inadequadas
e
reprováveis do candidato, nos mais diversos
aspectos
da
vida
em
sociedade,
incompatíveis com o exercício da profissão
policial-militar,
impedindo
a
aprovação,
dentre outras hipóteses possíveis, de:
5.13.
pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com
indivíduos envolvidos em práticas delituosas,
sabidamente lançadas à ambiência criminosa
ou que possam induzir ao cometimento de
crimes;
(...)

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 6
5.17. envolvido em práticas de atos que
possam importar em repercussão social de
caráter negativo;
(...)
5.19.
ser contumaz em infringir o Código de
Trânsito Brasileiro, ter sido autuado ou visto
cometendo infração que coloque em risco a
integridade física ou a vida de outrem (realce
não é do original);
5.18. possuidor de comportamento que possa
comprometer a função de segurança pública
ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado
de São Paulo;
(...)
5.31. inadimplente em compromissos financeiros
por fraude ou má-fé, ou habituais em descumprir
obrigações legítimas;
5.32.
pessoa
que
apresente
dados
com
inexatidão, omita dados relevantes, declare
informações inverídicas ou revele desídia no
preenchimento do Formulário desta etapa. (o
realce gráfico não é do original -e-págs.
51-3).
6.
A Fazenda pública paulista juntou documentos
que trazem em seu bojo os motivos que culminaram na
reprovação do autor, indicando que
“6.2. do item 5.13. do Edital: Pessoa que
mantenha relação de amizade, convivência ou
conivência com indivíduos envolvidos em
práticas delituosas, sabidamente lançadas à
ambiência criminosa ou que possam induzir
ao cometimento de crimes:

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 7
6.2.1. consta que a genitora do candidato, M. J.
S. A., figura como AUTORA no boletim de
ocorrência no 900220/2007, pelo 12o Distrito
Policial, por permitir direção a não habilitado
(Lei no 9.099/95);
6.2.2. foi verificado por meio da pesquisa nas
redes
sociais,
mais
precisamente
no
site
'Facebook', em que o amigo do candidato D. S.
N., possui um perfil, no qual aparece em uma
postagem segurando um cigarro aparentando
ser de maconha, sendo que o candidato 'curtiu'
a tal postagem;
6.2.3. consta ainda que o amigo D.S.N. figura
como
adolescente
infrator
no
Termo
Circunstanciado no 900220/2007, registrado no
12o Distrito Policial do Pari, São Paulo/SP, por
Permitir direção a não habilitado;
6.2.4. Figura ainda como AUTOR no Boletim de
Ocorrência no 3743/2008, registrado no 20o
Distrito Policial - Água Fria, São Paulo/SP,
natureza: Roubo Consumado;
6.2.5.
a pesquisa social revelou que o Impetrante mantém uma relação de
convívio/amizade com pessoas envolvidas com
práticas delituosas, sendo oportuno destacar
sua amizade com indivíduo usuário de drogas,
que inevitavelmente adquire entorpecentes de
traficantes e mantém aproximação com outros
usuários, ou seja o relacionamento do candidato
com esse amigo, caracteriza a convivência e
ambiência criminosa, com isso o Impetrante
apresenta um histórico de conduta CONTRÁRIO
AOS VALORES E DEVERES INSTITUCIONAIS E
AO INTERESSE PÚBLICO -PORTANTO, NÃO
HÁ PENDOR ALGUM DO AUTOR EM SERVIR
NAS
FILEIRAS
DA
INSTITUIÇÃO
POLÍCIA
MILITAR;
(...)

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 8
6.2.1. a investigação social verificou que o
Requerente é pessoa contumaz em praticar
infrações administrativas de trânsito, pois
devido ao excesso de pontuação (várias
autuações de trânsito) teve sua Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) bloqueada em
agosto de 2018, sendo submetido a um novo
processo de habilitação, conforme o Curso
de Formação de Condutores no 31 (o realce
não é do original);
(...)
6.2.6.2.
o
caso
em
análise
importa
em
significativa relevância perante a Administração
do concurso, pois qualquer que seja o tipo de
conduta e comportamento irregular apresentado
por amigo ou pelo familiar de candidato a
ingresso na Instituição, a gravidade do fato se
instala em razão da sua convivência (e conivência) direta com o autor do ilícito praticado;
6.2.6.3. ainda que não se trate diretamente da
pessoa do candidato, é certo que a 'simples'
convivência com autores de conduta delitiva de
qualquer ordem, ainda que amigos ou familiares
de
seu
relacionamento
direto
e
íntimo,
comprometerá significativamente a avaliação de
seu
histórico
de
conduta,
com
prejuízos
inclusive no julgamento do perfil ético-social e
moral do pretenso policial militar, dada a sua
intenção de ingresso em cargo da Administração
Pública
com
características
tão
peculiares,
especialíssimas e próprias da carreira de militar
de Estado;
6.2.6.4. a condição de policial militar exige o
compromisso de cumprir e de se fazer cumprir a lei. Esta obrigação deve ser cumprida indistintamente e
incondicionalmente. No caso de tal obrigação
legal estar diretamente inferida em desfavor
do amigo ou familiar do policial militar, é
sabido
que
diante
de
tal
situação,
a

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 9
obrigação legal do militar de Estado poderá
estar severamente comprometida, visto o
praticante do ilícito se tratar de amigo ou
familiar que pertença ao seu relacionamento
íntimo e direto (o realce não é do original);
6.3. do item 5.19. do Edital: Contumaz em
infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem
como que seja autuado ou visto cometendo
infração que coloque em risco a integridade
física ou a vida de outrem: do item 5.31. do
Edital:
Inadimplente
em
compromissos
financeiros por fraude ou má-fé, ou habituais
em descumprir obrigações legítimas, ambos
do Edital do concurso:
6.3.1. foi verificado que o candidato possui dois
veículos registrados e atrelados ao seu nome,
onde existem dívidas decorrentes de órgãos de
trânsito como taxas de licenciamento, impostos
(IPVA) e multas, das quais destacamos:
6.3.1.1. o veículo de marca GM, modelo Astra
GL, de placas CYH-2820, ano 2000, tendo como
último licenciamento o ano de 2013, entre
outras pendências totalizando dívidas no valor
de
R$
9.557,71
(nove mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e um
centavos), sendo os débitos no âmbito Federal
no valor de R$ 2.861,57 (dois mil oitocentos e
sessenta e um reais e cinquenta e sete
centavos), mais R$ 85,13 (oitenta e cinco reais
e treze centavos) referente ao IPVA e RENAINF;
6.3.1.2. Já no âmbito Estadual (SP) esse valor
aumenta,
ultrapassando
a
quantia
de
R$
3.094,49 (três mil, noventa e quatro reais e
quarenta e nove reais), referente a multas de
Trânsito - DER, sendo existe também outros
débitos na espera Municipal (SP), no valor de
R$ 3.16,52 (três mil quintos e dezesseis reais e
cinquenta e dois centavos), referente a multas
de trânsito - DET/DST;
6.3.2.
com
relação
ao
outro
veículo
do
candidato de marca KIA, modelo Cerato EX2

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 10
1.6L, placas EMN-7095, ano 2009/2010, há
pendências referente à dividas totalizando o
valor de R$ 1.139,46 (hum mil centos e trinta e
nove reais e quarenta e seis centavos), das
quais destacamos:
6.3.2.1. débitos no âmbito Federal: no valor de
R$ 520,60 (quinhentos e vinte reais e sessenta
centavos) referente ao Multa de Trânsito - PRF;
6.3.2.2. quanto na esfera Municipal (SP), há
uma dívida no valor de R$ 618,86 (seiscentos e
dezoito
reais
e
oitenta
e
seis
centavos),
referente a multas de trânsito - DET/DSV;
6.3.3.
em
decorrência
dessas
dívidas
o
candidato teve seu CPF e nome negativado,
junto ao banco de dados do órgão de Proteção
de
Crédito
(SPC/SERASA)
e
em
diversos
protestos em cartórios, dos quais declinamos:
6.3.3.1. em 22JUN16, título protestado no 5o
Cartório de Protesto no valor de R$ 1.543,18
(hum mil quinhentos e quarenta e três reais e
dezoito centavos);
6.3.3.2. em 11OUT16, título protestado no 3o
Cartório de Protesto no valor de R$ 1.399,28
(hum mil trezentos e noventa e nove reais e
vinte e oito centavos);
6.3.3.3. em 29AGO17, título protestado no 6o
Cartório de Protesto no valor de R$ 1.270,84
(hum mil duzentos e setenta reais e oitenta e
quatro centavos);
6.3.3.4. em 20DEZ18, título protestado no 8o
Cartório de Protesto no valor de R$ 263,36
(duzentos e sessenta e três reais e trinta e seis
centavos);
6.3.3.5. em 20DEZ18, título protestado no 8o
Cartório de Protesto no valor de R$ 295,21
(duzentos e noventa e cinco reais e vinte e um
centavos);

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 11
6.3.3.6. em 20DEZ18, título protestado no 1o
Cartório de Protesto no valor de R$ 181,81
(cento e oitenta e um reais e oitenta e um
centavos);
6.3.3.7. em 20DEZ18, título protestado no 1o
Cartório de Protesto no valor de R$ 188,73
(cento e oitenta e oito reais e setenta e três
centavos);
6.3.3.8. em 20DEZ18, título protestado no 1o
Cartório de Protesto no valor de R$ 194,21
(cento e noventa e quatro reais e vinte e um
centavos);
6.3.3.9. Em 21DEZ18, título protestado no 4o
Cartório de Protesto no valor de R$ 814,28
(oitocentos e catorze quatro reais e vinte e oito
centavos);
6.3.3.10.
o aspecto da inadimplência financeira do Requerente se faz
imprescindível para a seara da Investigação
Social,
por
haver
considerações
de
significativa importância a serem sopesadas
nas análises das condutas éticas-morais,
bem
como
de um comportamento social
irrepreensível, por parte do avaliado (o realce
não é do original).
6.3.4. da contumácia em não honrar com seus
compromissos
financeiros

Não
cumprimento
de
obrigações
legítimas
-
Histórico de conduta ético-financeira, social
e moral desabonadora:
6.3.4.1. a contumácia em não honrar com os
compromissos financeiros estabelecidos em seu
nome, revela que o praticante de tal atitude, por
vezes, é pessoa com histórico de conduta
caracterizado pela reiterada prática em não dar
cumprimento às suas obrigações de pagamento
de dívidas, sendo que elas foram legitimas pelo
próprio contratante junto a seus credores. O
inadimplente permanece em tal condição, na
maioria
das
vezes,
sem
uma
justificativa

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 12
plausível ou minimamente aceitável, sendo assim revelado por parte do contratante, comportamento de descaso, desídia e até
mesmo de má-fé;
6.3.4.2. a contumácia em não honrar com os
compromissos financeiros legitimados no próprio
nome é atitude reprovável na avaliação do
histórico de conduta e do perfil ético-financeiro,
social e moral de um candidato a ingresso na
Instituição. Com tal tipo de comportamento e
dadas as circunstâncias que se revelam perante
a Avaliação do concurso, para com a avaliação
da
sua
conduta
pessoal,
social
e
moral
(comportamento de descaso, de desídia e de má-
fé), torna-se desabonadora junto ao candidato,
a avaliação do requisito de conduta social,
reputação e idoneidade ilibadas, exigido à
pessoa do pretenso à carreira de militar de
Estado;
6.3.4.3. muito mais significativo é o caso na
avaliação de um candidato, quando a pendência financeira chega a constituir registro de inadimplência
em órgãos de
proteção ao crédito e/ou títulos protestados
em cartório; (o realce não é do original).
(...)
6.3.4.8. importante ratificar que pendências
financeiras de forma contumaz e sem justificativas para tal condição, é
comportamento que não se coaduna com o
exemplo de conduta, reputação e idoneidade
que deve apresentar um agente público. Deixar
de honrar seus compromissos financeiros que
lhe são obrigação, foge aos preceitos da boa
avaliação
do
requisito
de
conduta
social,
reputação e idoneidade ilibadas, exigido a todos
os candidatos participantes do concurso;
(...)
6.4. do item 5.32. do Edital: Pessoa que
apresente dados com inexatidão, omita dados

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 13
relevantes, declare informações inverídicas
ou
revele
desídia
no
preenchimento
do
Formulário desta etapa:
6.4.1. o candidato OMITIU dolosamente a sua
Certidão
Negativa
do
Serviço
Central
de
Proteção de Crédito, exigida no Termo de
Ciência,
para
ser
anexada
no
formulário
utilizado na etapa de Investigação social;
6.4.2.
conclui-se
que
o
Autor
OMITIU
A
VERDADE a respeito de fatos importantes e
relevantes para o conhecimento da Administração Pública Militar, episódio tido
como desabonador, no tocante as condutas e
vida pregressa. Destaca-se ainda, na conduta
do Autor em 'deixar de constar' - OMITIR
informação relevante, avaliação de histórico
de personalidade incompatível para com a
carreira pública de militar de Estado;
(...)
6.4.3.1. a honestidade e a lealdade de um
candidato que pretende ingressar na vida
pública, em especial na carreira de militar de
Estado, se faz, num primeiro momento, pela
avaliação das informações prestadas (ou
não) por ele próprio junto à Administração do
concurso; (o realce não é do original) (...); (e-
págs. 114-27).
Assim, dessas circunstâncias se extrai que o
resultado de inaptidão do ora apelante se deveu,
segundo a Administração pública, à incompatibilidade
entre sua conduta social e a esperada para o cargo,
conforme os critérios objetivos previstos no edital.
7.
Observa-se
que
o
autor
hostiliza
ato
administrativo, ato que, por seu regime, se orna de
suposição de legitimidade.

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 14
Os
concursos
públicos
devem
inteira
observância aos princípios da legalidade, da igualdade
e da moralidade administrativa (MEDAUAR, Odete.
Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2004, p. 313; BANDEIRA DE MELLO, Celso
Antônio. Curso de direito administrativo. São Paulo:
Malheiros. 2004, p. 258-9), e, bem por isso, diz Hely
LOPES MEIRELLES,
“sempre
caberá
reapreciação
judicial
do
resultado dos concursos, limitada ao aspecto
da legalidade da constituição das bancas ou
comissões
examinadoras,
dos
critérios
adotados para o julgamento e classificação
dos candidatos. Isso porque nenhuma lesão
ou ameaça a direito individual poderá ser
excluída da apreciação do Poder Judiciário
(CF, art. 5o, XXXV)” (Direito administrativo
brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2004, p.
414).
O exercício de poderes administrativos limita-se
por motivos determinantes e pelo fim com que se
praticam ou se omitem (cf. BANDEIRA DE MELLO,
Oswaldo
Aranha.
Princípios
gerais
de
direito
administrativo. Rio de Janeiro: Forense. 1969, vol. I, p.
422-3), de maneira que esse exercício não fica à
margem
de
alguma
forma
de
possível
controle
judicial, que, no entanto, se se admite possa alargar-
se à esfera da discricionariedade administrativa ou
política, apenas pode exercitar-se: (a) diante do
suposto inicial de alguma remissão a maltrato de
direitos fundamentais (cf. DAL BOSCO, Maria Goretti.
Discricionariedade
em políticas públicas. Curitiba:
Juruá. 2007, p. 385-97); (b) ou, mais além, em face de
razões
invalidantes
da
omissão
ou
atuação

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 15
administrativa, porque então nelas se apontariam
defeitos de motivação ou de finalidade. Fora desses
lindes, não caberia cogitar do controle judiciário da
competência discricionária administrativa, ainda que só
relativa ao tempo de atuação do administrador, porque
então
esse
controle
judicial
seria
apenas
um
substitutivo tão discricionário quanto o poder
substituído.
Observa Paulo OTERO, a propósito, que o atual
relevo da “normatividade de formação pretoriana” tem
acarretado críticas que se elevaram ao tom de
denunciar um “ativismo judicial selvagem” (Legalidade
e administração pública. Coimbra: Almedina. 2003, p.
273), e é, com efeito, indispensável a demarcação do
exercício dessa aferição judicial substituinte.
À função jurisdicional não cabe o exercício
simplex
de
atividade
substituinte
das
bancas
examinadoras quanto aos critérios de avaliação de
provas (a título ilustrativo, cf., no STF: MS 21.176, RE
140.242, RE 315.007).
Não se entrevendo, na espécie, que a versada
fase de investigação social se tenha calcado em
critérios apenas subjetivos, não se propicia ao Poder
Judiciário substituir a discricionariedade administrativa
por uma discricionariedade judicial.
8.
Por fim, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, observa-se que todos os preceitos
referidos
nos
autos
se
encontram, quodammodo,

AC 1057317-13.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.873 16
albergados nas questões decididas, invocando-se aqui
o critério que se solidou no egrégio Superior Tribunal
de Justiça.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo de Henrique Silva Arcanjo, mantendo-se a r.
sentença de improcedência (autos 1057317-13.2019 da
14a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo).
Majora-se
em
1%
o
valor
dos
honorários
advocatícios assinados em favor da Fazenda paulista,
nos termos do disposto no § 11 do art. 85 do Código
de processo civil, observada a gratuidade processual
concedida ao autor (e-págs. 84-5).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento
da interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)